Tribunal: TJES
Processo: 0006259-04.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO TEMA 1259 DO STJ. CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o um dos réus pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) e o absolveu, juntamente com o corréu, das imputações de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/06. O Ministério Público requereu a condenação de ambos pelos crimes da Lei de Drogas, enquanto a defesa pleiteou a redução da pena-base e a aplicação da atenuante de confissão espontânea de um dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação ddos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se o crime de porte ilegal de arma de fogo praticado por um dos réus deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do Tema 1259 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas cometido por Fernando Souza de Jesus é robusta, consubstanciada em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos consistentes de policiais militares, que relataram o contexto de tráfico no local e a posse da arma e drogas pelo réu.

4. A absolvição do corréu quanto aos crimes da Lei de Drogas deve ser mantida, diante da insuficiência de provas sobre sua vinculação ao tráfico, considerando-se, inclusive, que não era conhecido por práticas anteriores e não houve apreensão de entorpecentes com ele.

5. A arma de fogo apreendida com réu, recorrente,, que confessou utilizá-la para proteção no tráfico, possui nexo funcional com a atividade criminosa, razão pela qual se aplica o entendimento do Tema 1259 do STJ, absorvendo-se o crime de porte ilegal de arma pelo tráfico, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

6. A dosimetria da pena observou a reincidência do réu e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, especialmente diante da grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, não sendo aplicável a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

7. Diante da absorção do delito de porte de arma pelo crime de tráfico de drogas, resta prejudicado o recurso da defesa que versava exclusivamente sobre a dosimetria da pena aplicada pelo crime do art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso da defesa prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta da materialidade e autoria, sendo suficientes os depoimentos de policiais aliados aos demais elementos probatórios.

2. O delito de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de tráfico de drogas quando demonstrado o vínculo funcional entre a arma e a traficância, conforme o Tema 1259 do STJ.

3. É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao réu reincidente e com relevante envolvimento na traficância local.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, 40, IV e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1259 – “A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006259-04.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DIEGO HONORIO e outros (2)

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO TEMA 1259 DO STJ. CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o um dos réus pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) e o absolveu, juntamente com o corréu, das imputações de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/06. O Ministério Público requereu a condenação de ambos pelos crimes da Lei de Drogas, enquanto a defesa pleiteou a redução da pena-base e a aplicação da atenuante de confissão espontânea de um dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação ddos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se o crime de porte ilegal de arma de fogo praticado por um dos réus deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do Tema 1259 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas cometido por Fernando Souza de Jesus é robusta, consubstanciada em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos consistentes de policiais militares, que relataram o contexto de tráfico no local e a posse da arma e drogas pelo réu.

4. A absolvição do corréu quanto aos crimes da Lei de Drogas deve ser mantida, diante da insuficiência de provas sobre sua vinculação ao tráfico, considerando-se, inclusive, que não era conhecido por práticas anteriores e não houve apreensão de entorpecentes com ele.

5. A arma de fogo apreendida com réu, recorrente,, que confessou utilizá-la para proteção no tráfico, possui nexo funcional com a atividade criminosa, razão pela qual se aplica o entendimento do Tema 1259 do STJ, absorvendo-se o crime de porte ilegal de arma pelo tráfico, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

6. A dosimetria da pena observou a reincidência do réu e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, especialmente diante da grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, não sendo aplicável a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

7. Diante da absorção do delito de porte de arma pelo crime de tráfico de drogas, resta prejudicado o recurso da defesa que versava exclusivamente sobre a dosimetria da pena aplicada pelo crime do art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso da defesa prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta da materialidade e autoria, sendo suficientes os depoimentos de policiais aliados aos demais elementos probatórios.

2. O delito de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de tráfico de drogas quando demonstrado o vínculo funcional entre a arma e a traficância, conforme o Tema 1259 do STJ.

3. É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao réu reincidente e com relevante envolvimento na traficância local.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, 40, IV e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1259 – “A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, e julgar prejudicado o recurso da defesa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por FERNANDO SOUZA DE JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o segundo recorrente incurso no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 20 dias-multa.

A acusação pretende a condenação do réu Fernando Souza de Jesus, ora segundo recorrente, e do corréu Diego Honorio, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Contrarrazões apresentados pela defesa de Fernando Souza de Jesus, ora recorrente e do corréu Diego Honorio pugnando o desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa de FERNANDO SOUZA DE JESUS objetiva, em razões recursais, relativamente ao crime previsto artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03, o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal, e a aplicação da atenuante de confissão espontânea, em patamar máximo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por FERNANDO SOUZA DE JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando o segundo recorrente incurso no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03, à pena de 03 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 20 dias-multa.

A acusação pretende a condenação do réu Fernando Souza de Jesus, ora segundo recorrente, e do corréu Diego Honorio, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Contrarrazões apresentados pela defesa de Fernando Souza de Jesus, ora recorrente e do corréu Diego Honorio pugnando o desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa de FERNANDO SOUZA DE JESUS objetiva, em razões recursais, relativamente ao crime previsto artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03, o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal, e a aplicação da atenuante de confissão espontânea, em patamar máximo.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 19 de agosto de 2023, na Rua Raul Seixas, bairro Ulisses Guimarães, municipio de Vila Velha on Denunciados em associação, para o mesmo fim, ou seja comercializar drogas no bairro, sendo o segurido Denunciado FERNANDO, conhecido como chefe do tráfico no bairro citado, tinha em sua posse drogas, e objetos que indicam o tráfico de drogas, ainda de acordo com os autos, FERNANDO portava, sem autorização, uma pistola 9mm, israelense, marca Ramon, com numeração raspada e carregada com 15 munições do mesmo calibre, agindo ambos contrário a lei penal.

Extrai-se do caderno investigativo, que durante um patrulhamento da Policia Militar na região de Ulisses Guimarães, a guarnição recebeu informações de que, o Denunciado Femando, conhecido como FERNANDINHO, foragido do sistema prisional, e gerente do tráfico de drogas daquele Bairro, juntamente com o Denunciado Diego, estavam na rua Raul Seixas, de posse de uma arma de fogo realizando juntos a venda de drogas, sendo a casa de n° 139 usada como ponto de "embolação de drogas.

Diante das informações, os policiais militares, solicitaram apoio a outras guarnições e se dirigiram para o local, a fim de verificar as informações, eis que em desfavor do Denunclado Fernando havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais nº 2000126-66.2020.8.08.0050.01.0003-02, por ser foragindo do sistema prisional.

Quando a equipe policial chegou ao local, avistaram o denunciado Fernando na escadaria de acesso a Rua Raul Seixas, oportunidade que lhe foi dado voz abordagem, não obedecida oportunidade que evadiu-se do local, sendo acompanhado por policiais. Durante o acompanhamento, foi visto que o ora Denunciado adentrou ao apartamento 106 saindo pela janela, que dá acesso ao tolhado do prédio. A todo momento, durante a fuga ele trazia consigo uma arma de fogo e uma bolsa verde estilo bag, a tira colo.

Consta dos autos que durante a fuga, o Denunciado Femando pulou do 3º andar do prédio, caindo na residência nº 138 na Rua Adolfo de Oliveira, oportunidade que foi abordado, e encontrado con ele apenas a mochila citada, pois dispensou a arma em sua fuga. Na mochila que trazia consigo estavam 99 buchas de maconha, e aquantia de R$ 51,00 em notas trocadas. A arma que portava, fol encontrada no telhado da residência e aprendida e apreendida.

Quanto ao Denunciado Diego, que também evadiu-se não obedecendo a voz de parada, fol encontrado no apartamento de n° 103, sendo abordado e com ele encontrado uma sacola na qual continha 36 pedras de crack, 7 bolas de haxive, 2 pios de cocalria, um prato com uma pedra malor para ser cortada e embalada para venda, uma balança de precisão com vestigios de crack, uma capa de colete da cor preta e um rádio comunicador da marca Baofen, tudo aprendido.

Consta dos autos, que o Denunciado Fernando, foi levado ao Hospital Bezerra de Faria, onde foi atendido por um médico ortopedista, haja visto ter pulado do 3º andar do prédio e fraturado o pé direito durante a sua fuga.

Em virtude disso, o recorrente Fernando Souza de Jesus foi denunciado pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03. Já o corréu Diego Honorio, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

O magistrado de origem condenou o recorrente Fernando Souza de Jesus nas iras do artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03, absolvendo ele e o corréu Diego Honorio pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

I. RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO:

A acusação pretende a condenação do réu Fernando Souza de Jesus, ora recorrente, e do corréu Diego Honorio, pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com razão à acusação, ainda que parcialmente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva, relativamente ao réu Fernando Souza de Jesus, pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Vagnei Cabral de Freitas narrou que as drogas foram apreendidas na posse do réu Fernando Souza de Jesus, ora segundo recorrente, em uma bolsa, e, em pequena quantidade, com o corréu Diego Honório, no interior de sua residência, após ter visualizado o primeiro réu (Fernando) na posse de arma de fogo, ressaltando que ele já era conhecido como gerente do tráfico na região e estava foragido do sistema prisional.

Do mesmo modo, a testemunha PMES Guilherme Costa Altoé disse, em juízo, que o local é de intenso tráfico de drogas, tendo sido encontradas as drogas com o Fernando e, em pequena quantidade, no interior da residência do corréu Diego.

Em interrogatório judicial, o corréu Diego Honório negou os fatos, dizendo que havia permitido que o Fernando Souza de Jesus, segundo recorrente, pernoitasse em sua residência, apesar de tê-lo conhecido em uma festa na noite anterior.

Disse, ainda, o aludido corréu que não viu a sacola e nem a arma de fogo com Fernando (segundo recorrente), mas que no dia seguinte ficou sabendo, de fato, que ele portava a arma de fogo.

Do mesmo modo, o réu Fernando Souza de Jesus, ora segundo recorrente, confessou, em interrogatório judicial, apenas a propriedade da arma de fogo, dizendo que, após ter pulado do terceiro andar e ter sido capturado, os policiais militares retornaram para a residência do corréu Diego com uma sacola com drogas, imputado a ele a propriedade.

Negou, também, a aludida testemunha, qualquer participação do corréu Diego.

A despeito das declarações prestadas em interrogatório judicial pelo corréu Diego Honório serem frágeis, notadamente quanto ao fato de permitir que estranhos pernoitassem em sua residência, tendo compromisso bem cedo no dia seguinte, que seria levar o filho para o futebol, é certo que há dúvidas quanto a sua real participação na empreitada criminosa.

Assim como consignado pelo magistrado de origem, os policiais militares ouvidos em juízo não foram específicos quanto às drogas encontradas no interior da residência do corréu Diego Honório, que não era conhecido de outras ocorrências.

Desse modo, impõe a manutenção da absolvição relativa ao corréu Diego Honório, o que rechaça a tese da acusação quanto à existência de associação ao tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/06).

Por outro lado, não me parece crível a afirmação do segundo recorrente Fernando Souza de Jesus de que houve a implantação das drogas pelos policiais militares em uma sacola.

Isso porque, além de ter tentado empreender fuga do terceiro andar da residência, a quantidade expressiva de drogas apreendidas, conforme laudo definitivo às fls. 208 e verso, não sustenta a tese por ele apontada.

Ademais, segundo o policial militar Vagnei Cabral de Freitas, ouvido em juízo, o recorrente Fernando Souza de Jesus, chamado na audiência de “Fernandinho” é conhecido da guarnição, de abordagens pretéritas, estando inclusive com foragido do sistema prisional no dia dos fatos.

Nesse cenário, a despeito de sua negativa, há provas nos autos à suficiência para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante dos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou em sua prisão e na apreensão das drogas.

Passo a dosimetria:

Verifico alto grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que estava evadido do sistema prisional. Antecedentes maculados, que serão valorados na segunda fase do processo dosimétrico. Nada a valorar quanto a personalidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime.

Além disso, em razão da quantidade expressiva e da variedade das drogas, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa.

Na segunda fase do processo dosimétrico, inexistindo circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência (n. 0007839-40.2021.8.08.0035), fixo a pena intermediária em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 778 dias-multa.

Na terceira fase, é forçoso reconhecer a incidência do Tema 1259 do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.”

O segundo recorrente Fernando Souza de Jesus foi preso em flagrante, com drogas e arma de fogo, e confessou, em interrogatório judicial, que a possuía para proteção.

Além do mais, os policiais militares confirmaram, em depoimento prestado em juízo, que o aludido recorrente era conhecido como “gerente” do tráfico de drogas da região, o que denota a ligação entre a arma de fogo e a traficância.

Assim, afasto a condenação do recorrente Fernando Souza de Jesus do crime sediado no artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, tornando a sua pena definitiva em 09 anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 908 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de qualquer outra causa de aumento ou de diminuição da pena.

Em tempo, não faz jus o segundo recorrente ao redutor do tráfico, em razão da sua condição de reincidente.

II. RECURSO DA DEFESA:

Por sua vez, a defesa de FERNANDO SOUZA DE JESUS objetiva, em razões recursais, o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal, e a aplicação da atenuante de confissão espontânea, em patamar máximo, todos relativos ao artigo 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03.

Entretanto, em razão da aplicação do Tema 1259 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a consequente absolvição do recorrente, relativamente ao aludido crime, resta prejudiciada a análise do recurso interposto pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu FERNANDO SOUZA DE JESUS pela prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 908 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Julgo prejudicado o recurso interposto pela defesa de Fernando Souza de Jesus.

Mantido o entendimento firmado neste voto, expeça-se mandado de prisão (validade: 26/06/2046).

É como voto.